Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000776-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNA DE SOUZA - CPF: 003.300.071-90 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), EDNA DE SOUZA - CPF: 003.300.071-90 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NO ARE N. 709.212 DO STF - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2
o
, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do
FGTS
, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014".

A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2
o
).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000776-81.2017.8.11.0041

APELANTE: EDNA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado por Edna de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A Apelante defende que, reconhecida a ilegalidade dos contratos firmados com o Apelado, deve-se reconhecer também o direito ao recebimento do FGTS.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (id. 8666822).

É o relatório.

Cuiabá, 3 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO (OFÍCIO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente importante esclarecer acerca da prescrição das verbas requeridas.

Ressalto, desde já, que as partes foram intimadas para manifestarem sobre possível reconhecimento da prescrição das verbas requeridas na inicial (2003 a 2016), no entanto, apenas o Estado de Mato Grosso peticionou nos autos, pugnando pelo reconhecimento da prescrição quinquenal de eventuais valores que a Autora tenha direito (id. 33716583).

Pois bem. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, quanto ao prazo prescricional da ação para cobrança do FGTS contra a Fazenda Pública, oscilava entre prescrição trintenária e quinquenal.

Entrementes, no julgamento do ARE no 709.212, em 13-11-2014, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/90, bem assim do art. 55, do Decreto no 99.684/1990, com efeitos
ex nunc
, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", por violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da CF. Veja-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Ppublic 19-02-2015).

Denota-se do voto Relator do Min. Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos, cuja prescrição não se tenha iniciado até a data do julgamento (13-11-2014), o prazo seria de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

No caso dos autos, o último contrato de trabalhado celebrado entre a Autora e o Estado de Mato Grosso, ocorreu em 2016, portanto o prazo prescricional não tinha iniciado, razão pela qual prevalece o prazo de cinco anos.

Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada em 16-1-2017, declaro a prescrição das verbas pleiteadas referentes aos cinco anos anteriores da propositura da ação.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado por Edna de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que a Autora foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para prestação de serviços correspondentes à função de Professora da Educação Básica, pelo período de
2003 a 2016
, conforme documento de fls. 17/21.

Postulou pelo reconhecimento da nulidade contratual e, por consequência, a condenação do Requerido no pagamento do valor do FGTS de todo o período laborado.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos.

Contra a mencionada sentença, a Apelante interpôs o presente recurso.

Nos termos do
artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

Nessa quadra, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CF.

Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, os artigos 263 e 264 da Lei Complementar no.

04, de 15 de outubro de 1990, que vigorava na época das contratações temporárias, dispunham que:

Art. 263. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I – combater surtos epidêmicos;

II – fazer recenseamento;

III – atender a situações de calamidade pública

IV – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V – permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

VI –
atender as outras situações motivadamente de urgência
. (Nova redação dada pela LC 12/92) – Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. A ADI 12760, em 23.3.2017).

§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses,
exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses
, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses. [Destaquei].

No caso dos autos, os documentos juntados às fls. 16/20
não deixam dúvidas de que a Apelante manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, durante o período de
2003 a 2016,
atuando como Professora, vinculada à Secretaria de Estado de Educação.

Observo que, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houveram renovações, pelo período que extrapola a lei estadual, descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.

Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.

Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 Divulg. 22-09-2016 Public. 23-09-2016). [Destaquei].

Deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. (...).

2. Por conseguinte,
a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa
, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3.

(...). (AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Entrementes, o fato de o vínculo ser jurídico-administrativo não tem o condão de afastar o direito da Recorrente, que teve os contratos declarados nulos, por infração ao inciso II do art. 37 da CF, de receber o valor concernente ao FGTS, do período trabalhado.

Por fim, quanto a
os índices de juros e correção monetária, estes deverão ser
fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 810.

Ante o exposto, de ofício declaro a prescrição das parcelas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação de Cobrança (16-1-2017). No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença recorrida, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento do FGTS, correspondente ao período de 2012 a 2016, invertendo o ônus de sucumbência, cujo percentual será apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020